Tribunal: TJBA
Processo: 8018906-35.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018906-35.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PERFILEX PARTICIPACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

APELADO: MARIA NORMA DIAS DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
CLEBIO PEREIRA DE LIMA JUNIOR, THIAGO TRINDADE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO NÃO EDIFICADO. TAXA DE FRUIÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Perfilex Participações Ltda. e Urbamais Properties e Participações S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida em Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com Revisão de Cláusulas Contratuais, Pedido de Restituição de Valores e Indenizatória por Danos Morais, ajuizada por Maria Norma Dias dos Santos Silva. Os embargantes alegam omissão no julgado quanto ao entendimento do STJ que admitiria, mesmo em lote não edificado, a retenção da taxa de fruição com base na Lei nº 13.786/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso por não ter enfrentado precedente do STJ que admitiria a cobrança da taxa de fruição em contratos de promessa de compra e venda de lote urbano não edificado, à luz da Lei nº 13.786/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examina expressamente a possibilidade de retenção da taxa de fruição e a afasta com base na ausência de prova de fruição direta do imóvel pela compradora, considerando o bem como lote não edificado e não utilizado, o que impossibilita a aplicação do art. 32-A, inciso I, da Lei nº 6.766/1979, incluído pela Lei nº 13.786/2018.

4. A suposta omissão apontada não se refere à ausência de manifestação sobre ponto relevante, mas à não adoção do entendimento defendido pelos embargantes, o que não caracteriza vício autorizador de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. É facultado ao julgador, no exercício do livre convencimento motivado, adotar ou não determinadas interpretações jurisprudenciais, salvo nos casos de precedentes vinculantes, o que não se verifica no caso.

6. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à obtenção de efeitos infringentes, quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há omissão quando o julgador enfrenta os fundamentos relevantes e encontra motivo suficiente para decidir, não sendo obrigado a rebater todos os argumentos das partes.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 80 e 81; CC, arts. 397 e 405; Lei nº 6.766/1979, art. 32-A, inciso I, incluído pela Lei nº 13.786/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.107.422/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.09.2025; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada do TRF3), j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018906-35.2023.8.05.0080, em que figuram como embargante PERFILEX PARTICIPACOES LTDA e como embargada MARIA NORMA DIAS DOS SANTOS SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.